Tribunal: TJPA
Processo: 0810411-05.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810411-05.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: GLEYDSON LEONEL DE LIMA TEIXEIRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. DEFICIENTE FÍSICO. LAUDO MÉDICO VENCIDO. FALTA DO SERVIÇO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Fazenda do Pará, que indeferiu o pedido de isenção de IPVA sobre veículo de propriedade do impetrante;

2.
No Estado do Pará, o direito à isenção do pagamento de IPVA em prol de pessoas com deficiência tem previsão na alínea “a” do inciso XII do art. 5º do Decreto Estadual nº 2.703/06 (redação do Decreto nº 3754/24), que aprovou o regulamento do IPVA em relação à Lei nº 6.017/06;

3.
À luz das informações prestadas pela autoridade dita coatora, em cotejo com os documentos supracitados, sobressai a responsabilidade do impetrante pelas sucessivas negativas de seus pedidos anteriores. Isso, alinhado ao fato incontroverso de que o laudo médico se encontra vencido; e, ausente o único elemento capaz de contrapor a legitimidade do ato impugnado, qual seja a prova da falta do serviço médico no município de residência do impetrante, não remanescem motivos que sustentem a concessão da ordem ante a falta de prova pré-constituída da violação do direito do impetrante;

4.
Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 16 a 23/7/2024, à unanimidade, em denegar a segurança e revogar a liminar antes deferida.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
GLEYDSON LEONEL DE LIMA TEIXEIRA
contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ, RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA E JUNIOR, consubstanciado no indeferimento do pedido de isenção de IPVA (Id. 14871446) sobre veículo de propriedade do impetrante.

O
writ
impugna o ato administrativo que indeferiu o pedido do impetrante de isenção de pagamento do IPVA relativo ao automóvel V/W T Cross, ano 2021, chassi: BWBH6BF9M4068212, placa: QVU8A74, motivado pela expiração da vigência do laudo médico do DETRAN.

Informa a inicial que o pleito administrativo se deu por três vezes, sendo o primeiro em 3/3/2023, que foi indeferido por insuficiência da documentação que instruiu o pedido; que, no mesmo mês, foi formulado novo pedido, colacionando toda a documentação exigida, tendo este sido indeferido face à impossibilidade de verificação da regularidade fiscal junto à Receita Federal por meio da internet; e que o terceiro pleito, veiculado em abril/2023, deu-se após o prazo de validade do laudo médico para confirmação da deficiência; afirma que tal se deu por culpa da Administração, que indeferiu irregularmente as postulações anteriores, e que faltou com o serviço médico em Santarém no mês de maio, ocasionando a remarcação da avaliação apenas para junho/2023. Requer a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora confira ao impetrante a isenção do IPVA/2023.

Junta documentos (Ids. 14871433/14871450).

Decisão deferindo a medida liminar postulada (Id. 17128646), impugnada por agravo interno (Id. 18090540).

Informações prestadas pela autoridade dita coatora (Id. 17781600), afirmando que o impetrante não satisfaz os requisitos necessários à isenção do IPVA por não haver cumprido as obrigações legais que o habilitariam ao benefício, já que o último requerimento formulado pelo impetrante restou indeferido pela expiração de validade do laudo médico e da CNH; sustenta que os três pedidos anteriores restaram indeferidos, respectivamente, pela falta de apresentação de nota fiscal de aquisição e de instalação de equipamento obrigatório, e por pendência junto à Receita Federal do Brasil nos dois últimos eventos; aduz que a concessão do benefício não induz a direito adquirido, devendo o pedido ser analisado periodicamente, sendo irrelevante a concessão do benefício em anos anteriores; e destaca que a concessão da segurança viola o princípio da separação de poderes. Requer a denegação da segurança.

Parecer do Ministério Público (Id. 17808851) opinando pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Fazenda do Pará, que indeferiu o pedido de isenção de IPVA sobre veículo de propriedade do impetrante.

No estado do Pará, o direito à isenção do pagamento de IPVA em prol de pessoas com deficiência tem previsão na alínea “a” do inciso XII do art. 5º do Decreto Estadual nº 2.703/06 (redação do Decreto nº 3754/24), que aprovou o regulamento do IPVA em relação à Lei nº 6.017/06. São os dispositivos de interesse:

“Art. 5º São isentos do pagamento do imposto:

(...)

XII - os veículos de propriedade, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - leasing, limitada a isenção a um veículo por propriedade, tratando-se de:

a) pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, Síndrome de Down ou autistas;

(...)”

O parágrafo único do art. 12 do mesmo diploma trata das hipóteses de indeferimento nos termos seguintes:

“Art. 12. (...)

Parágrafo único. Verificado pelas autoridades responsáveis pelo registro, licenciamento, inscrição ou matrícula do veículo que o requerente não preenchia ou deixou de preencher as condições exigidas para a não-incidência, isenção ou dispensa do pagamento do imposto, o fato será comunicado a autoridade competente para as providências fiscais cabíveis.”

Com a inicial, o impetrante carreou os seguintes documentos:

a) Laudo de Avaliação para Isenção de IPVA por Deficiência Física ou Visual (Id. 14871439), datado de 24/4/2018, com apontamento de deficiência permanente do requerente;

b) Células de Análise e Acompanhamento dos Incentivos e Benefícios Fiscais – CAIF, comprovando o deferimento da isenção nos exercícios financeiros de 2018 a 2022 (Ids. 14871440/ 14871444);

c) Decisões de indeferimento do pedido datadas de 1/3/2023 por conteúdo ilegível da CNH (Id. 14871446; de 16/3/2023, por falta de apresentação de notas fiscais de equipamentos adaptados (Id. 4871446); de 13/4/2023, por falha na consulta da situação fiscal do contribuinte, por via da internet (Id. 14871446); e de 11/5/2023, por conta da validade expirada do laudo médico (Id. 14871446).

Deduzida a conjuntura fático-jurídica da lide, depreende-se que o impetrante aponta a falta do serviço médico no mês de maio/2023, como causa do vencimento do laudo médico, que deu ensejo ao ato dito coator. Todavia, a assertiva exigiria prova negativa, o que dificulta sua produção prévia de forma documental, tal qual exigido na égide do mandado de segurança.

Ainda, à luz das informações prestadas pela autoridade dita coatora, em cotejo com os documentos supracitados, sobressai a responsabilidade do impetrante pelas sucessivas negativas de seus pedidos anteriores. Isso, alinhado ao fato incontroverso de que o laudo médico se encontra vencido; e, ausente o único elemento capaz de contrapor a legitimidade do ato impugnado, qual seja a prova da falta do serviço no município de residência do impetrante, não remanescem motivos que sustentem a concessão da ordem.

Posto isso, reputo ausente a prova pré-constituída essencial à concessão da segurança.

Ante o exposto,
denego

a segurança
, nos termos da fundamentação.

Por via de consequência, revogo a liminar deferida.

Sem custas e honorários advocatícios, a teor das Súmulas 512 do STF e 105 do SJ.

Belém, 16 de julho de 2024

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/07/2024